Tribunal: TJPA
Processo: 0010742-54.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010742-54.2018.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ELIELTON FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO DE UMAS DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO POR OUTRA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no
mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Elielton Farias de Oliveira
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo
da 3ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 311,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas restritivas de direito (cf. páginas 1-13, do ID

5846154
).

Inconformada, a defesa requer a substituição da pena restritiva de direito de limitação de final de semana por qualquer outra das previstas no artigo 49, do Código Penal
(cf. páginas 1-8, do ID
5846156
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. páginas 15-18, do ID 5846156)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. páginas 1-3, do ID
5846157
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito recursal, a defesa requer a substituição da pena restritiva de direito de limitação de final de semana por qualquer outra, informando que o réu trabalha como taxista, de forma que a referida pena impactaria significativamente na sua renda familiar, na medida em que restringiria sua circulação nos dias de maior demanda por seus serviços.

Compulsando os autos, observo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se deu nos seguintes termos (páginas 9-10, do ID 5846154):

Prevê o artigo 44 do Código Penal Brasileiro, a substituição dos crimes dolosos, com pena máxima até 04 (quatro) anos, não sendo o réu reincidente e a infração não for cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como as circunstâncias Judiciais do artigo 59 do mesmo Código indicar que essa substituição seja suficiente, por penas restritivas de direito constantes do artigo 43, do mesmo Diploma Legal acima mencionado.

O réu teve como reprimenda estatal concreta a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos em crime doloso, bem como a ação criminosa cometida pelo mesmo não foi utilizada violência ou grave ameaça à pessoa, é primário e de bons antecedentes conforme certidões apensas aos autos. Assim, verificando o Juízo que é cabível a substituição, faz jus o réu à aplicação do artigo 44 do Código Penal, eis que presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritiva de direitos previstas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Repressivo, tais sejam: Primeira: prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, na forma do artigo 46 do mesmo Estatuto Penal, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais. Segunda: Limitação de fim de semana, de acordo com o artigo 48 do mesmo Códex, devendo o réu recolher-se à caso do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente.

Pois bem.

É cediço que, preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deverá o magistrado eleger, a seu prudente critério, quais das penas alternativas do rol do artigo 43, do mesmo diploma, aplicará, levando em conta as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado, ao mesmo tempo em que sirvam adequadamente à reprovação e prevenção do crime perpetrado.

Embora concernente à discricionariedade do julgador, poderá o Órgão Recursal, considerando as peculiaridades do caso concreto, rever as penas substitutivas impostas, sendo-lhe permitido, em verdadeiro juízo de razoabilidade, trocar uma pena alternativa por outra, dentre as previstas no mencionado artigo 43, do Código Penal.

Trata-se de apreciação em
ultima

ratio
, pois depois de transitada em julgado a decisão condenatória, não caberá a alteração da restritiva de direitos pelo juízo de execução, sob pena de ofender a coisa julgada, cabendo a esse, tão somente, a adequação no que atine à forma de cumprimento, conforme artigo 148, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. Precedentes do STJ. 3. Habeas corpus de que não se conhece. (STJ - HC: 582136 SP 2020/0115882-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Com essa premissa em mente, entendo, em consonância com a posição do Ministério Público de 1º grau e com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pertinente a substituição ora pleiteada, pois comprovado pela defesa que o apelante exerce profissão (página 7, do ID5846156) cuja limitação imposta afetaria de maneira desproporcional sua renda familiar, o que foge dos objetivos da condenação.

Por isso, substituo a limitação de fim de semana por outra pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, devendo a destinação da quantia e a forma de pagamento serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

Nessa esteira, ficam estabelecidas como penas alternativas a prestação de serviços a comunidade, como fixada em sentença, e a prestação pecuniária, nos moldes acima tratados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para substituir a pena restritiva de direito de limitação do final de semana por prestação pecuniária.

É o voto.

Belém, 09/11/2023